Tribunal: TJDFT
Processo: 0759620-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou o requerimento de desistência da ação e extinguiu o processo sem exame do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “O benefício da gratuidade da justiça não deve ser concedido à parte que não demonstra a hipossuficiência alegada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Lei no 1.060/1950, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.